Tribunal: TJPA
Processo: 0800980-92.2024.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800980-92.2024.8.14.0005

APELANTE: LOURIVAL ALVES DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DOS VALORES. TEMA 1387 DO STJ. ACTIO NATA SUBJETIVA. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática proferida em apelação cível que afastou a prescrição reconhecida em sentença e determinou o retorno dos autos à origem para instrução processual em ação indenizatória ajuizada por titular de conta PASEP, visando ao ressarcimento de alegados desfalques, ausência de aplicação correta de índices de correção monetária e juros incidentes sobre conta vinculada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão indenizatória relacionada a alegados desfalques e ausência de rendimentos em conta PASEP encontra-se prescrita; e (ii) estabelecer se o saque integral dos valores da conta vinculada constitui termo inicial do prazo prescricional decenal, à luz do Tema 1387 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1387, firmou entendimento de que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço relacionada ao PASEP.

O entendimento firmado no Tema 1150 do STJ adota a teoria da actio nata em sua vertente subjetiva, exigindo ciência da lesão para o início da contagem prescricional, mas não demanda conhecimento técnico especializado acerca das irregularidades apontadas.

O saque integral dos valores da conta PASEP torna inequívoca a ciência do titular acerca do montante considerado devido pela instituição financeira, afastando a expectativa de complementação futura.

A percepção de eventual lesão decorrente de supostos desfalques ou ausência de rendimentos é acessível ao homem médio no momento do saque integral, sobretudo porque a conta é zerada e encerrada com a ruptura do vínculo funcional.

O Banco do Brasil comprovou que o saque integral da conta vinculada ocorreu em 27/05/2011, iniciando-se nessa data o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

O ajuizamento da ação ordinária apenas em 09/02/2024 ocorreu após o decurso do prazo prescricional de dez anos, impondo-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição, embora com fundamento superveniente no Tema 1387 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O saque integral dos valores depositados em conta individualizada do PASEP constitui termo inicial da prescrição decenal da pretensão reparatória por desfalques, saques indevidos ou ausência de aplicação de rendimentos.

A teoria da actio nata subjetiva aplicada às demandas envolvendo PASEP não exige conhecimento técnico aprofundado da irregularidade para o início da fluência do prazo prescricional.

O ajuizamento da ação após o transcurso de dez anos contados do saque integral da conta vinculada caracteriza a prescrição da pretensão indenizatória.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 189 e 205; CPC, arts. 1.021, §4º, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1150, REsp nº 1.895.936/TO, REsp nº 1.895.941/TO e REsp nº 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023; STJ, Tema 1387, REsp nº 2.214.879/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10.12.2025, pub. 17.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 0800980-92.2024.8.14.0005, ajuizada por LOURIVAL ALVES DE OLIVEIRA, com o objetivo de reformar decisão que deu provimento ao recurso de apelação da parte autora, desconstituindo a sentença recorrida e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para viabilização da instrução processual.

Alega a parte agravante que a decisão monocrática proferida pelo Relator não merece prosperar, porquanto teria violado o princípio da colegialidade ao decidir monocraticamente questão controvertida envolvendo a legitimidade passiva do Banco do Brasil em demandas relacionadas ao PASEP. Sustenta que a decisão agravada fundamentou-se no julgamento do Tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.895.936/TO), que reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil apenas em hipóteses específicas, notadamente quando houver desfalques em contas PASEP de servidores públicos.

Em suas razões, assevera que “não há de se falar em legitimidade do Banco do Brasil quando a demanda judicial versar sobre índices de correção, atualização e juros de contas PASEP, diante da ausência de gestão da instituição financeira sobre essas questões”. Sustenta, assim, que o pedido formulado nos autos principais não se enquadra nas hipóteses reconhecidas pelo STJ para responsabilização da instituição financeira.

Argumenta ainda que o Superior Tribunal de Justiça possui julgados recentes favoráveis à tese de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, citando o julgamento do REsp nº 1.882.646/DF, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, no qual teria sido reconhecido que o Banco do Brasil atua apenas como prestador de serviços do PASEP, sem ingerência sobre os critérios de atualização monetária das contas vinculadas.

Transcreve trecho da referida decisão, segundo o qual “o Banco do Brasil apresenta-se, na verdade, como um prestador de serviços, para o qual recebe uma contraprestação pecuniária chamada comissão”, sendo o Conselho-Diretor do PASEP o órgão responsável pela gestão do programa e pela sua representação judicial e extrajudicial.

A agravante sustenta, ademais, que o Relator, ao proferir a decisão monocrática, “não observou todas as provas produzidas junto no processo originário que comprovam com clareza a ausência de qualquer abuso por parte desta instituição financeira”.

Para reforçar sua pretensão, argumenta pela nulidade integral da decisão monocrática, defendendo a necessidade de submissão do recurso de apelação ao julgamento colegiado pela Turma competente do Tribunal de Justiça.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente agravo interno, com o exercício do juízo de retratação pelo Relator, a declaração de nulidade da decisão monocrática e a submissão da apelação ao julgamento colegiado, visando à manutenção integral da sentença de origem e à improcedência da apelação interposta pela parte autora. Requer, ainda, que as futuras publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MARCELO NEUMANN, OAB/RJ nº 110.501, sob pena de nulidade.

Em sede de
CONTRARRAZÕES
a parte agravada sustenta inicialmente a tempestividade das contrarrazões, sustentando que a intimação referente ao agravo interno foi disponibilizada em 29/09/2024, com ciência em 30/09/2024 e publicação no Diário de Justiça em 01/10/2024, razão pela qual a manifestação apresentada em 02/10/2024 seria tempestiva.

Em breve síntese processual, sustenta que ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face do Banco do Brasil, buscando o ressarcimento das diferenças relativas às cotas do PASEP, decorrentes de suposta má gestão da instituição financeira, especialmente quanto à ausência de aplicação correta de índices de correção monetária, juros e resultados líquidos incidentes sobre os valores depositados em sua conta vinculada.

Afirma que, na petição inicial, juntou documentos comprobatórios consistentes em microfichas e extratos analíticos da conta PASEP nº 1.026.952.153-1, os quais evidenciariam a ausência de detalhamento acerca da aplicação dos índices de correção monetária, bem como o desaparecimento de saldo existente em 18/08/1988, posteriormente reaparecendo sem justificativa como “saldo histórico” nos extratos posteriores.
Aduz que tais documentos somente foram disponibilizados pelo Banco do Brasil em 03/01/2024
.

Sustenta, ainda, a incidência da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, defendendo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica existente entre correntista e instituição financeira.

Relata que a sentença de primeiro grau rejeitou as preliminares de incompetência da Justiça Federal e de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, mas
julgou improcedentes os pedidos iniciais em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão
.

Aduz que opôs embargos de declaração sustentando a aplicação do Tema 1150 do STJ, cujo trânsito em julgado ocorreu em 17/10/2023, porém os aclaratórios foram rejeitados. Posteriormente, interpôs recurso de apelação argumentando que a sentença contrariou os artigos 927, III, 928 e 1.022 do CPC ao deixar de observar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1150, segundo o qual “o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

Afirma que a decisão monocrática proferida pela Desembargadora Relatora reconheceu corretamente a aplicação do entendimento firmado no Tema 1150 do STJ, assentando que “o termo inicial da prescrição deve ser fixado na data em que o titular da conta Pasep tomou ciência inequívoca dos desfalques”.

Sustenta que o agravo interno interposto pelo Banco do Brasil limita-se à repetição de argumentos anteriormente deduzidos, especialmente quanto à alegada ilegitimidade passiva e inexistência de abusividade, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, circunstância que atrairia a incidência do artigo 932, III, do CPC e da Súmula 182 do STJ.

Argumenta que o agravo interno é inadmissível por não enfrentar os fundamentos da decisão monocrática fundada em precedente qualificado do STJ, ressaltando que a controvérsia foi decidida com base no Tema 1150 do PASEP.

Defende, ainda, a aplicação de multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, em razão da manifesta inadmissibilidade e improcedência do recurso, sustentando que a decisão agravada observou precedente obrigatório firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo.

No mérito, alega que o agravo interno possui caráter manifestamente protelatório, uma vez que não enfrentou a questão central relativa à prescrição reconhecida na decisão monocrática. Afirma que a conduta do agravante configura litigância de má-fé, requerendo aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa.

Para reforçar sua tese, sustenta a aplicação da teoria da actio nata em sua vertente subjetiva, conforme fixado no Tema 1150 do STJ, segundo a qual o prazo prescricional somente se inicia quando o titular da conta tem ciência inequívoca dos desfalques ocorridos.

Afirma que somente tomou conhecimento efetivo das irregularidades em 03/01/2024, data em que recebeu os extratos e microfichas de sua conta PASEP, razão pela qual o prazo prescricional decenal somente se encerraria em 03/01/2034.

Argumenta que
inexistem provas de que tivesse acesso anterior às movimentações da conta, destacando que o simples saque realizado por ocasião da aposentadoria em 27/05/2011 não seria suficiente para caracterizar ciência inequívoca dos desfalques.

Sustenta que o entendimento firmado pelo STJ consagra a teoria da actio nata subjetiva, segundo a qual o prazo prescricional somente flui quando a vítima possui efetivo conhecimento da lesão, de sua extensão e autoria.

Transcreve, ainda, trechos do julgamento do Tema 1150 do STJ, ressaltando a inclusão do termo “comprovadamente” na tese firmada, por sugestão do Ministro Sérgio Kukina, a fim de reforçar a necessidade de prova efetiva da ciência dos desfalques pelo titular da conta PASEP.

Por fim, requer: i) o não conhecimento do agravo interno; ii) subsidiariamente, seu desprovimento; iii) a manutenção integral da decisão monocrática que afastou a prescrição; iv) a condenação do agravante ao pagamento de multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC; e v) a condenação por litigância de má-fé em razão do caráter protelatório do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno passando a apreciá-lo.

II – Da Prescrição.

A questão consiste em verificar se ocorreu a prescrição decenal da pretensão da ora Agravada.

No caso em exame, a Agravada, em sua apelação, requereu fosse afastada a prescrição reconhecida pelo Juízo
a quo
, sob o argumento de que somente teve ciência inequívoca da ocorrência de falhas, má gestão e inaplicação correta dos índices de correção e juros quando recebeu da instituição bancária cópia do seu extrato analítico e de microfilmagem, onde consta relatório discriminado de movimentação da conta PASEP, ambos entregues somente em 03/01/2024 (Id 19949130).

A Agravada afirma que fora inscrita no Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público-PASEP sob o nº 1.026.952.153-1, cujo levantamento dos valores correspondentes à participação no programa foi realizado em 27.05.2011 - PGTO APOSENTADORIA AG:0567, quando se deparou com o valor irrisório de R$ 2.065,10 (dois mil e sessenta e cinco reais e dez centavos).

Sobre o tema, importa registrar a recente decisão do Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o tema 1387, firmou tese jurídica no sentido de que “O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.”

Ao julgar o Recurso Especial nº 2214879/PE, paradigma do tema 1387, o STJ esclareceu que ao sacar integralmente o valor, a parte já se torna conhecedora do valor que será pago, pelo que, a partir de então, não tem razão para esperar uma complementação de pagamento, de forma que o saque integral dá ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível à esfera do leigo, senão vejamos a ementa do Acórdão:

Ementa. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. TEMA 1.387. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. CONTAS INDIVIDUALIZADAS DO PASEP. SUPOSTOS SAQUES INDEVIDOS, DESFALQUES E CORREÇÃO INSUFICIENTE. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. SAQUE INTEGRAL.

I. CASO EM EXAME

1. Tema 1.387: recursos especiais (REsp n. 2.214.864 e REsp n. 2.214.879) representativos de controvérsia repetitiva relativa ao saque integral como marco inicial do prazo prescricional de diferenças do PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se o saque integral dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O "termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (Tema 1.150 do STJ). 4. Ainda que o titular desconheça a violação a seu direito, a regra geral preconiza que o prazo prescricional tem início (art. 189 do CC). O Tema 1.150 do STJ, no entanto, adotou o viés subjetivo da actio nata, que exige o conhecimento da violação para que o prazo prescricional comece a fluir. 5. O viés subjetivo da actio nata é excepcional e vem sendo reservado aos casos em que há disposição legal específica ou às hipóteses em que a lesão ao direito é de difícil percepção, especialmente quando oriunda de responsabilidade civil extracontratual. É a dificuldade de percepção e apuração do inadimplemento parcial quanto aos créditos do PASEP que justifica que o início da prescrição dependa do conhecimento do credor. 6. Via de regra, o emprego do viés subjetivo da actio nata impõe ao credor o ônus probatório quanto à ciência da lesão ao seu direito. Em relação ao PASEP, o Tema 1.150 do STJ atribuiu ao réu o ônus de demonstrar a prescrição. O uso do advérbio "comprovadamente" deixa claro que cabe ao BANCO DO BRASIL demonstrar a ciência pelo titular. Ao fugir da atribuição do ônus probatório ao credor, o precedente reconhece a melhor posição do BANCO DO BRASIL em relação à prova. A instituição financeira mantém os registros das transações com o participante e está em condição de demonstrar os eventos relevantes ocorridos diretamente entre as partes. Não há maiores dificuldades probatórias impostas pela questão controvertida. Os possíveis marcos de conhecimento da violação (saque integral e entrega dos extratos da conta individualizada), são documentados pelo BANCO DO BRASIL e demonstráveis em juízo. 7. Para o início do curso prescricional, não se exige um conhecimento de expert quanto à lesão ao direito. 8. Cobram-se diferenças em pecúnia, tendo por causa "falha na prestação do serviço", que levou aos "saques indevidos", aos "desfalques", ou à "ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor" do PASEP (Tema 1.150). A qualificação como indevidos dos lançamentos não faz parte daquilo que o participante deve ter ciência para que o prazo prescricional inicie. Compete ao participante indicar quais débitos são indevidos e quais créditos são insuficientes. 9. Ao realizar o saque integral, o participante fica sabendo que, na visão do BANCO DO BRASIL, aquele é o valor devido. A partir de então, não tem razão para esperar uma complementação de pagamento. Caberá a ele as ulteriores providências para haver seu crédito, caso não se julgue satisfeito. 10. Nos casos em que há ruptura do vínculo com a administração, o saque do principal também é causa de inativação da conta individualizada, visto que a pessoa deixa de ser participante do PASEP. Portanto, mesmo o contrato de administração da conta individualizada perde a vigência. 11. A percepção de que o saque integral dá ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível à esfera do leigo. Mesmo sem uma formação específica, pode-se compreender que, sacado o valor, a conta individualizada foi zerada, e que a instituição financeira não oferecerá ulteriores pagamentos. O leigo pode perceber que, caso insatisfeito, lhe competirá, em prazo razoável, buscar a reparação de seu direito. O prazo de dez anos conferido para tanto é bastante largo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Tese: O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP. 13. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial.

______

Dispositivos relevantes citados: arts. 189 e 205 do CC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, REsp n. 1.895.936, REsp n. 1.895.941 e REsp n. 1.951.931, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023.

(STJ, REsp 2214879/PE, Rel. Min. Maria Tereza de Assis Moura, Primeira Seção, J. 10/12/2025, Pub. 17/12/2025 - grifei)

Dessa forma, consoante o entendimento consubstanciado na tese jurídica firmada no Tema 1387 do STJ, tendo o saque integral do valor correspondente à participação no programa ocorrido em 27.05.2011, teve nessa ocasião o início da prescrição decenal, pelo que deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição, pois o ajuizamento da Ação ordinária ocorreu somente em 09/02/2024, fora do prazo decenal.

Com efeito, de acordo com a jurisprudência da Corte Superior, impõe-se a reforma da decisão monocrática e manutenção da sentença que reconheceu a prescrição, porém com os fundamentos do TEMA 1387-STJ.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 22/06/2026